Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707687-27.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que o apelo fora interposto pelo Banco do Brasil (id. 14529621), sendo necessária a correção da autuação. À Secretaria para providências cabíveis. Brasília, 5 de março de 2020 13:25:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador